Tribunal: TCU
Processo: 031.396/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  Capes em desfavor de bolsista de doutorado em razão do descumprimento do Termo de Compromisso/Bolsa de Estudos no Exterior, por não haver retornado ao país após a sua conclusão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes em desfavor de Simone Rodrigues Oliveira, bolsista de doutorado no período de 09/2000 a 09/2003, em razão do descumprimento do Termo de Compromisso - Bolsa no Exterior BEX1372/99-8, por não haver retornado ao país após a sua conclusão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, antes as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Simone Rodrigues Oliveira (XXX.041.276-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/9/2003 183.917,60 9.3. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; e 9.6. remeter cópia desta deliberação à responsável e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes.